Tribunal: TJMT
Processo: 0005287-49.2011.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005287-49.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSUE PINTO DA SILVA - CPF: 052.303.314-10 (EMBARGANTE), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), WLAMIR BENEDITO SOARES - CPF: 482.753.011-49 (EMBARGANTE), JAIRO CALAMIR DA CRUZ - CPF: 482.733.841-87 (EMBARGANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), MURILO DE SANTANA BARROS - CPF: 199.663.262-00 (EMBARGANTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LEONAN ROBERTO DE FRANCA PINTO - CPF: 734.630.001-72 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIOGE FARIAS SODRÉ (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGE FARIA SODRE - CPF: 362.633.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO SOUSA OLIVEIRA - CPF: 459.558.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX WILLIAN XAVIER DA SILVA - CPF: 017.751.331-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 567.648.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PARTICULAR COMO PARTÍCIPE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jairo
Calamir
da Cruz contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. O embargante alegou (i) contradição na dosimetria da pena, (
ii
) omissão quanto à ausência de comprovação da condição de funcionário público do corréu e (
iii
) omissão sobre a análise da sentença absolutória cível como elemento probatório da fragilidade da acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição na análise da dosimetria da pena; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a atipicidade da conduta ante a ausência de prova da condição funcional do corréu; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à análise da sentença absolutória cível como argumento probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção equivocada ao número de crimes na sentença — “nove” em vez de “dois” — configura erro material, sem qualquer reflexo na pena-base, a qual foi fixada com base em fundamentos concretos e devidamente motivados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a tese de ausência da condição de funcionário público do corréu, reconhecendo que a responsabilização do particular por corrupção passiva é admissível, com base no art. 30 do Código Penal e em sólida jurisprudência, desde que haja concurso com agente público.

A tese de omissão quanto à sentença absolutória na ação de improbidade administrativa foi igualmente afastada, à luz da independência entre as esferas penal e cível, sendo legítima a condenação criminal mesmo diante de absolvição cível, conforme precedentes do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à
revaloração
da prova, conforme doutrina de Guilherme Nucci e art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A indicação equivocada do número de crimes na sentença não configura contradição quando se trata de erro material sem repercussão na dosimetria da pena.

É admissível a responsabilização penal de particular por corrupção passiva quando evidenciado o vínculo subjetivo com o agente público, nos termos do art. 30 do Código Penal.

A improcedência de ação de improbidade administrativa não impede a condenação criminal, em razão da independência entre as esferas cível e penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP,
arts
. 30 e 317.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 78.959/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.09.2017,
DJe
25.09.2017; STJ,
AgRg
no RHC n. 39.123/PR, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.08.2024,
DJe
29.08.2024; STJ, HC n. 550.749/SP, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 18.02.2020,
DJe
26.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jairo
Calamir
da Cruz
em face do acórdão proferido pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

O embargante alega, em síntese, a existência de
três vícios
: (i) contradição na análise da dosimetria da pena, ao se tratar como erro material aquilo que, segundo sustenta, seria vício de fundamentação; (
ii
) omissão quanto à análise da
atipicidade da conduta
, ante a ausência de prova da condição de funcionário público do corréu Josué Pinto da Silva; e (
iii
) omissão quanto à
análise
da sentença absolutória cível, como prova da suposta fragilidade probatória
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código de Processo Penal dispõe,
no artigo
619, acerca do Embargos de Declaração,
in
verbi
s
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci esclarece as hipóteses de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e
ininteligência
, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão:
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
(NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado
. - 24. ed., rev. e atual. Rio de
Janeiro :
Forense, 2025).

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado no sistema eletrônico,
nos termos do artigo 619 do CPP
.

Contudo, razão não assiste a
embargante
.

Da análise detida dos autos e das peças processuais que originaram o presente recurso, constata-se que
o acórdão
enfrentou expressamente todas as matérias
arguidas nos Embargos de
Declaraçã
o, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada
.

A questão da dosimetria foi analisada detalhadamente, tendo o colegiado reconhecido que eventual equívoco na referência numérica aos crimes tratava-se de mero erro material, sem reflexo na fixação da pena, a qual se baseou em fundamentos concretos e devidamente motivados
,
in
verbis
:

Acerca da alegação do Apelante de que o magistrado ao valorar as circunstâncias judiciais, tenha tomado por base que este havia cometido 9 (nove) crimes ao invés de 2 (dois), conforme a denúncia, não merece guarida.

Isso porque, o que se observa na sentença recorrida é apenas um erro material ao grafar 9 (nove) crimes ao invés de 2 (dois) crimes, uma vez que a quantidade de crimes cometidos não tem influência na fixação da pena-base, mas sim, as circunstâncias judiciais as quais foram valoradas corretamente pelo julgador de primeiro grau e se encontram devidamente fundamentadas.

Quanto à alegada omissão sobre a condição de funcionário público do corréu, o acórdão foi claro ao afirmar ser
admissível a condenação de particular por corrupção passiva
, nos termos do art. 30 do Código Penal, desde que haja atuação em concurso com servidor público
:

Quanto à alegação de Jairo
Calamir
da Cruz de que ele não poderia ter sido condenado por corrupção passiva pelo fato de não ser funcionário público, de igual modo, razão não assiste à defesa, de modo que tal tese não merece guarida. Embora o delito de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) seja classificado como crime próprio — exigindo a especial qualidade de funcionário público no sujeito ativo —, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem a responsabilização penal de terceiros que não detenham tal condição, desde que observadas determinadas circunstâncias. A primeira hipótese está prevista no art. 30 do Código Penal, que dispõe que a qualidade exigida para a configuração do crime comunica-se aos demais partícipes que dela tenham conhecimento. Assim, o particular que, mesmo sem ser funcionário público, contribui dolosamente para a prática do crime, ciente da condição especial do autor funcional, pode ser responsabilizado como partícipe ou até mesmo coautor. A segunda hipótese decorre da própria redação do tipo penal do art. 317 do CP, que utiliza as expressões “direta ou indiretamente” ao descrever a conduta típica. Essa formulação revela que o legislador admitiu a possibilidade de que a solicitação ou o recebimento da vantagem indevida seja realizado por interposta pessoa, o que inclui terceiros que atuem em nome, com autorização ou em benefício do agente público. Nessa situação, o vínculo subjetivo com o funcionário público é suficiente para manter o liame necessário à imputação penal, mesmo quando o terceiro é o agente executor da conduta material. Nesse contexto, a responsabilização do particular encontra fundamento tanto na teoria do domínio do fato — quando este exerce controle funcional sobre o iter criminis — quanto na teoria da
acessoriedade
limitada da participação, segundo a qual basta que o fato principal seja típico e ilícito para que a conduta do partícipe seja punível. A propósito, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUJEITO ATIVO QUE NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II - Ao contrário do afirmado pela Defesa, é possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime de corrupção passiva, quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime. III - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, não sendo necessário, de imediato, a certeza da autoria, a qual será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio
pro

societate
. IV - O acolhimento da tese defensiva - ausência de indícios mínimos de autoria ou mesmo negativa de autoria - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário. Recurso ordinário conhecido e não provido. (RHC n. 78.959/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 25/9/2017.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADAS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 2. Na hipótese dos autos, a denúncia descreve de forma objetiva e suficiente as condutas que, em tese, caracterizam os crimes dos
arts
. 317, § 1º, e 333, parágrafo único, ambos do Código Penal (corrupção passiva circunstanciada e corrupção ativa majorada), bem como as circunstâncias do seu cometimento, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. "É possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime de corrupção passiva, quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime" (RHC n. 78.959/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 25/9/2017). 4. De plano, não há como reconhecer a atipicidade da conduta, diante da possibilidade da participação de particular no delito de corrupção passiva, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime, nos termos do art. 30 do CP. 5. A inicial acusatória relata complexo esquema supostamente engendrado pelos corréus, apontando que o ora agravante estava previamente ajustado e atuou na condição de partícipe com os servidores públicos, prestando auxílio para o recebimento ou, ao menos, a aceitação da promessa de vantagem indevida, notadamente em relação ao corréu que era, ao tempo dos fatos, o Superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. 6. Além disso, conforme destacaram as instâncias de origem, na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual. 7. A alteração desse entendimento, com a finalidade de trancar a ação penal por ausência de justa causa, demandaria a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus. 8. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 39.123/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024.) Dessa forma, a ausência da condição de funcionário público não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização penal de terceiros que, de forma consciente e voluntária, contribuam para a prática do crime de corrupção passiva.

Assim, foi reconhecido que
o conjunto probatório comprovou a materialidade e a autoria delitivas, inclusive quanto à elementar funcional.

Por fim, quanto a tese de
omissão na análise da sentença absolutória cível, como prova da suposta fragilidade probatória, destaca-se que
ela
foi devidamente enfrentada, inexistindo a alegada omissão:

O apelante Jairo
Calamir
da Cruz alega, ainda em defesa, que a ação de improbidade ajuizada contra si foi julgada improcedente, o que levaria a sua absolvição na seara criminal, o que não corresponde com a realidade dos fatos ante a independência entre as esferas civil, penal e administrativa. A esse respeito, cito o seguinte precedente que, mesmo diante da improcedência da ação de improbidade, justifica a manutenção da ação penal, ante a independência das instâncias: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE ANALISADAS. CONDENAÇÃO. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/67, ART. 288, DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 89 E 90 DA LEI N. 8.666/93. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II. "Com efeito, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da defesa de que a absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação criminal. Isso porque, no Processo Penal vigora o princípio da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, de modo que é perfeitamente possível que o juízo criminal, analisando os elementos colhidos no decorrer da instrução probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua pela autoria e materialidade do delito" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.516.441/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 15/10/2019). (...) Habeas corpus não conhecido. (HC n. 550.749/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 26/2/2020.)

Des
ta feit
a, verifica-se que os embargos opostos não se prestam à correção de
ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, mas visam tão somente à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida de forma clara e fundamentada, o que não se admite nesta via recursal, nos termos do que se extrai do ensinamento doutrinário de
Guilherme Nucci
, segundo os quais os embargos de declaração têm função integrativa, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração por
serem
tempestivos e, no mérito, REJEITO
-
OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025